Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-50.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8001332-50.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: IVAN DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VERBA SALARIAL. IMPUGNAÇÃO. LIMITES TEMPORAIS DO JULGADO. TEMA 494 DO STF. APLICAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES À DATA DA IMPETRAÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2000 DEVE SER CALCULADO PROPORCIONAL AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO.
DIFERENÇAS INCLUÍDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO A PARTIR DE AGOSTO DE 2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2015. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO TÍTULO EXECUTIVO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO QUE DEPENDE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, § 2º, DO CPC.
APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ.

CUMPRIMENTO DE ARESTO QUE SE JULGA PROCEDENTE EM PARTE APENAS NO QUE TANGE AO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DO ANO DE 2000.

Afirmou o Estado da Bahia que o STF, em repercussão geral, firmou
tese em relação ao Tema nº 494, segundo a qual
“A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”
. Todavia, o impugnante deixou de demonstrar qual eventual norma ou reajuste foi concedido ao servidor que teria absorvido o percentual concedido judicialmente, e que poderia ensejar a alteração dos valores executados, limitando-se a defender
“a impossibilidade de percepção ad aeternum da vantagem judicial no percentual originário de 27%, devendo este reajuste ser absolvido pelas reestruturações remuneratórios posteriores”
. Vale ressaltar ademais que a tese fixada no julgamento do RE 596.663/RJ, relativa aos limites objetivos da coisa julgada em execução, prevê que a perda da eficácia da decisão se verifica com a incorporação definitiva do percentual nos vencimentos. Eventuais leis que se limitam a alterar os percentuais de reajuste da gratificação não incorporam o acréscimo remuneratório que deveria ter ocorrido anteriormente, e que foi reconhecido pela decisão judicial, porquanto não se destinam a retificar a não aplicação do percentual subtraído da remuneração, permanecendo inalterada, portanto, a diferença verificada que, na espécie, decorreu da não implementação, na época, do reajuste da gratificação no mesmo percentual de reajuste dos vencimentos básicos, estabelecido pela Lei nº 7.622/2000.

D
esnecessária a liquidação prévia do julgado, haja vista a necessidade de meros cálculos aritméticos, com a aplicação de índices já devidamente analisados em julgamento de recurso repetitivos.

A
s questões aduzidas relativamente à base de cálculo da GSP, aos reajustes anteriores concedidos e eventual absorção das perdas sofridas pela reestruturação remuneratória da carreira não correspondem a matérias conhecíveis de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Quanto à alegação de que não poderia constar da execução as parcelas relativas
a período anterior à impetração (05/05/2000), não assiste razão ao Estado da Bahia em sua assertiva, pois os cálculos apresentados observaram a data da impetração.

Os termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, tratando-se de condenação da Fazenda
Pública relativamente a servidores públicos, a correção e monetária e aplicação de juros de mora deve se dar na forma especificada no Tema 905 do STJ:
“
a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.”.
Como observado dos cálculos apresentados.

Assiste razão ao Estado da Bahia apenas quanto ao cálculo do décimo terceiro salário do ano de 2000, que deve ser proporcional aos meses de maio a dezembro, 8 (oito) meses.

CUMPRIMENTO DE ARESTO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de cumprimento de aresto nº
8001332-50.2020.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como requerente,
IVAN DOS SANTOS REIS

e, como requerido, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por votação unânime, em julgar procedente em parte o cumprimento de aresto.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça